Tribunal: STF
Processo: ARE 1582970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. NÃO APLICAÇÃO DA DECISÃO DO RE Nº 574.706/PR (TEMA 69).



    1. Sentença que denegou a segurança quanto ao pedido que objetivava excluir o ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como a autorização para promover a compensação dos valores indevidamente recolhidos.



    2. Não obstante a matéria controvertida aproximar-se do Tema 1.008 do E. STJ, no qual discute-se a possibilidade de inclusão de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados pela sistemática do lucro presumido, a suspensão nacional dos processos análogos limita-se ao paradigma, de modo que não há óbice ao julgamento do feito.



    3. A despeito da decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em 15/03/2017, no sentido de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, no julgamento do RE nº 574.706/PR (Tema 69), de relatoria da i.ministra Cármen Lúcia, o mesmo raciocínio não pode ser estendido à hipótese destes autos.



    4. Primeiro, porque não é dado aplicar analogia em direito tributário seja para cobrar ou desonerar tributos.



    5. Segundo, porque o C. STF já decidiu que a controvérsia destes autos é de índole infraconstitucional, o que reforça a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 69.



    6. Terceiro, porque a pretensão do contribuinte levaria a uma dupla dedução, na medida em que, para o arbitramento do lucro presumido, leva-se em conta fração da receita bruta e não sua totalidade em que já foram consideradas todas as possíveis deduções.



    7. Quarto, porque a tributação no regime de lucro presumido constitui, na realidade, benefício fiscal facultativo no qual o contribuinte, ao aderi-lo, deve se submeter às suas regras que somente comportam ampliação mediante edição de lei.



    8. Ressalta-se, por derradeiro, dispõe o contribuinte, caso opte pela apuração pelo lucro real, da possibilidade de deduzir o ISS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, na forma do art. 41 da Lei nº 8.981/95.



    9. Apelação que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 145, § 1º; 150, VI, alínea "a";153, III; 195, I, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente